Tribunal: TJMT
Processo: 1000080-34.2025.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000080-34.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), THIAGO SILVA MENDES - CPF: 054.046.321-35 (APELADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA,, VENCIDOS O 1o VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABÓIA RIBEIRO E O 2o VOGAL DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO PARA COMPOSIÇÃO DE QUORUM A DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3a VOGAL) E O DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (4o VOGAL)

E M E N T A

APELANTE(S
):
AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO(S):
THIAGO SILVA MENDES

EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. APLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em decorrência de inadimplemento contratual, ao fundamento de ausência de comprovação da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a mora do devedor fiduciário, conforme os requisitos do Decreto-Lei n.o 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, é suficiente, para a comprovação da mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.

4. No caso, a instituição financeira enviou a notificação ao endereço contratual, sendo a devolução com a anotação “não procurado” irrelevante para a caracterização da mora.

5. A sentença deve ser reformada para que o feito tenha regular prosseguimento na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Nos contratos com garantia de alienação fiduciária, a mora do devedor é suficientemente comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de comprovação de recebimento.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.o 911/1969, art. 2o, §2o; CPC,
arts
. 485, IV; 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023 (Tema 1.132); TJMT, N.U 1004320-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2024, DJE 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo
Verde que julgou extinto a Ação
de busca e apreensão,
sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

“De igual forma foi o entendimento do STJ no Recurso Especial 1.993.664/MT:

"A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, mas devolvida pelos correios pelo motivo 'não procurado', não serve para caracterizar a mora."

Decido.

Pelo exposto, à falta de pressuposto processual específico, DECLARO extinto o feito, sem resolução do mérito.”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual – prescindibilidade da prova da entrega – Tema 1.132 STJ
;

Do
Prequestionamento
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada devolvendo os autos para o primeiro grau a fim de que seja deferido a expedição do mandado de busca e apreensão. (ID.
278694410).

Dispensada a intimação do Apelado porquanto ainda não foi citado na origem.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
):
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO(S):
THIAGO SILVA MENDES

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que julgou extinto a Ação
de busca e apreensão,
sem resolução do mérito, nos seguintes moldes:

“De igual forma foi o entendimento do STJ no Recurso Especial 1.993.664/MT:

"A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, mas devolvida pelos correios pelo motivo 'não procurado', não serve para caracterizar a mora."

Decido.

Pelo exposto, à falta de pressuposto processual específico, DECLARO extinto o feito, sem resolução do mérito.”

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo Apelante em desfavor de
THIAGO SILVA MENDES,
consubstanciada em um contrato de financiamento no
597344655
no valor líquido de
R$32.380,64 (trinta e dois mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos), para ser restituído por meio de 60 prestações mensais, no valor de R$1.110,58 (um mil, cento e dez reais e cinquenta e oito centavos), com vencimento final em 13/06/2028.

Relata que o Apelado não cumpriu com as obrigações pactuadas, encontrando-se inadimplente com as parcelas vencidas, totalizando um débito atualizado de
R$ 31.423,16 (trinta e um mil, quatrocentos e vinte e três reais e dezesseis centavos).

Todavia, ao receber a demanda o juízo sentenciante identificou a ausência de documento indispensável à propositura desta ação, qual seja, a comprovação da mora do devedor. No mesmo ato sentencial o juízo entendeu insuficiente para a comprovação da mora a apresentação da notificação extrajudicial devolvida ao remetente com a observação “NÃO PROCURADO”.

Da comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual – prescindibilidade da prova da entrega – Tema 1.132 STJ.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária no
597344655
no valor líquido de
R$32.380,64 (trinta e dois mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e quatro centavos).
Contudo, após a inadimplência da apelada junto ao banco apelante, foi proposta Ação de Busca e Apreensão visando à restituição do veículo.

O juízo monocrático não vislumbrou a constituição em mora para o prosseguimento do feito. Desse modo, por meio do ID.
278694396,
determinou a emenda da petição inicial pela parte apelante
.

Em seguida o banco apelante manifesta-se pleiteando a aplicação do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, eis que, o simples envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, é suficiente para constituir em mora o devedor.

Sobreveio sentença, entendendo que o banco se manteve inerte julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Assim, a controvérsia recursal consiste em analisar se a notificação extrajudicial envidada para o endereço indicado no contrato e devolvida ao remetente com a observação “NÃO PROCURADO”, é hábil para constituição de devedor em mora, os termos do Decreto-Lei n.o 911/69.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária à sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso REsp 1951888/RS (Tema 1132), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que o envio da notificação para o endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora. Esta foi a tese fixada na ocasião.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO.
COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DA MORA – VÁLIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. (Tema 1132 do STJ).

(N.U 1004320-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
publicado
no DJE 02/05/2024)

(grifo nosso)

Desta forma, considerando que a notificação extrajudicial (ID.

278694363)
, fora enviada ao endereço constante no Contrato De Alienação Fiduciária entabulado entre as partes, não há o que se falar em envio à endereço errado, ou ainda, ausência de mora válida e regular.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância singela, para regular prosseguimento do feito.

Deixo de condenar em honorários diante da ausência de triangulação processual.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de

apelação cível
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
THIAGO SILVA MENDES
, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

Cinge-se dos autos originais que a parte ora apelante ajuizou a Ação de Busca e Apreensão em Alienação em apertada síntese, que a parte apelada incorreu em inadimplemento contratual, deixando de adimplir as obrigações pecuniárias pactuadas, notadamente desde 13/10/2024, o que ensejou o vencimento antecipado da dívida e a constituição do devedor em mora por meio de notificação encaminhada por cartório.

O Magistrado de primeiro grau, ao proceder à análise preambular da exordial, indeferiu-a liminarmente e, por conseguinte, decretou a extinção do feito sem resolução do mérito, sob o argumento de inobservância dos pressupostos legais essenciais ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão fundada em garantia fiduciária, tal como delineado no Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969, em harmonia com os ditames do Código de Processo Civil vigente.

Em sede recursal, a apelante aduz, em síntese apertada, que a constituição em mora do devedor fiduciante foi devidamente efetivada em conformidade com o que preceitua o § 2o do art. 2o do referido diploma legal. Ressalta, ainda, a existência de jurisprudência consolidada sobre o tema, consubstanciada, inclusive, no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), no sentido de que é desnecessária a comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial, bastando, para fins de regular constituição em mora, o envio da correspondência ao endereço convencionado contratualmente.

O eminente Relator reconheceu a validade da constituição em mora, visto que
“a notificação extrajudicial (ID. 278694363), fora enviada ao endereço constante no Contrato De Alienação Fiduciária entabulado entre as partes, não há o que se falar em envio à endereço errado, ou ainda, ausência de mora válida e regular”,
por fim deu provimento ao apelo.

No entanto, com a devida vênia,
ouso divergir.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à regularidade da
constituição em mora da parte apelada
como requisito indispensável à ação de busca e apreensão do veículo marca GM - CHEVROLET, MODELO CELTA SPIRIT/ LT 1.0, Chassi 9BGRP48F0FG106939, alienado fiduciariamente.

É cediço que, nos casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69 que assim dispõe:

"Art. 2o - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

O verbete sumular 72 do STJ estabelece que
"a comprovação da mora é
imprescindível
à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".(destaquei)

“Ao teor do que dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se
entregue no endereço do domicílio do devedor,
ainda que não seja entregue pessoalmente a ele, bastando que seja enviada ao
endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a seguinte tese:
"em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

In casu,
consta que o credor fiduciário, ora Apelante, juntou à petição inicial da ação originária a notificação extrajudicial destinada ao devedor fiduciante, a qual comunica o inadimplemento de prestações, tendo sido encaminhada para o endereço constante no contrato de financiamento no dia 08/11/2024. Contudo, em 03/12/2024, a correspondência foi devolvida pelos Correios com a justificativa de
"NÃO PROCURADO".

Aqui reside o ponto central da controvérsia: a devolução da correspondência pelo motivo
"NÃO PROCURADO"
enquadra-se — ou não — nas hipóteses contempladas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132.

No voto condutor do julgamento do REsp 1.951.888/RS, que deu origem ao Tema 1.132, o Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão, fez menção expressa às hipóteses em que
"a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de 'ausente', de 'mudou-se', de 'insuficiência do endereço do devedor' ou de 'extravio do aviso de recebimento'",
não abordando

especificamente
a hipótese de
devolução com a informação "NÃO PROCURADO”.

A jurisprudência mais recente do STJ, posterior à fixação do Tema 1.132, tem se posicionado no sentido de que, quando a notificação retorna com a informação
"NÃO PROCURADO"
,
não resta configurada a constituição em mora
, por não se tratar de mera recusa do devedor ou de sua ausência momentânea, mas de impedimento na efetiva entrega da correspondência.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação 'não procurado'. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido." (STJ, AgInt no AREsp 2418430/RJ, Quarta Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/02/2024, DJe 07/03/2024)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO 'NÃO PROCURADO'. MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. [...] 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação 'não procurado', é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. [...]" (STJ, AgInt no REsp 2007339/RS, Quarta Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023)

Em harmonia com tal entendimento, esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado tem perfilhado orientação jurisprudencial no sentido de que a ausência de constituição válida em mora obsta o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
“Tese de julgamento: 1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação ‘não procurado’ afasta a constituição válida em mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão do bem. 2. O protesto por edital não supre a exigência de notificação prévia quando não demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor.”
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1036344-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 11/03/2025, publicado em 11/03/2025).

Deve-se ressaltar que, segundo os órgãos dos correios, a informação "NÃO PROCURADO" ocorre quando o destinatário está em localidade onde a agência postal não efetua entregas domiciliares, sendo necessário que o destinatário compareça à unidade dos Correios para retirar a correspondência. Isso significa que não houve efetiva entrega da notificação, tampouco tentativa de entrega no endereço do devedor.

Diferentemente das hipóteses de
"ausente", "mudou-se" ou "endereço insuficiente"
, em que
há pelo menos uma tentativa de entrega no endereço indicado
, no caso de "NÃO PROCURADO" a correspondência sequer é levada ao endereço do destinatário.

Com efeito, a jurisprudência pátria dispõe
tão somente quanto à desnecessidade de que a carta notificatória seja recebida pessoalmente pelo devedor
, não dispensando a comprovação de que a entrega tenha sido devidamente tentada.

Na hipótese de o endereço constante do contrato não ser reconhecido pelos Correios, como no caso de o AR ser devolvido com a informação de
"NÃO PROCURADO"
, não há que se falar em comprovação de constituição em mora,
sobretudo porque o credor tem outras opções além do envio de correspondência pelos Correios.

Assim, entendo o acerto da decisão do Juiz de Primeiro Grau ao indeferir a petição inicial pela ausência de comprovação da efetiva constituição em mora, uma vez que a notificação com a informação "NÃO PROCURADO" não se enquadra nas hipóteses abrangidas pelo Tema 1.132 do STJ.

Ante o exposto, com a máxima vênia ao voto do eminente Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual.

É como voto.

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (
2
o VOGAL
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A
contra a sentença proferida pelo Dr. André Barbosa Guanaes Simões
,
Juiz de Direito da 1a Vara
d
a Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000080-34.2025.8.11.0051, ajuizada em face de
THIAGO SILVA MENDES
,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, entendendo que não foi comprovada a mora do devedor
,
ainda que a notificação tenha sido enviada no endereço indicado no contrato,
uma vez que o aviso de recebimento retornou com
a inscrição
“não procurado”

(ID. 278694400).

Na sessão do Plenário Virtual, realizada entre os dias
29 de ab
ril
e
1o de maio de
202
5
, o douto Relator, Des.
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida
, proferiu voto no sen
tido de dar provimento ao apelo
,
para o
fim de
reformar
a sentença
de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o
regular prosseguimento do feito, por entender que
“a notificação extrajudicial (ID. 278694363), fora enviada ao endereço constante no Contrato De Alienação
Fiduciária entabulado
entre as partes
”
, razão pela qual
“
não há o que se falar em envio
a
endereço errado, ou ainda, ausência de mora válida e regular”
.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

Após detida análise das razões do apelo, à luz dos fundamentos apresentados pelo eminente Relator, peço vênia para divergir de seu entendimento, com a finalidade de
negar provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se a
r.
sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Explico.

Cediço que
a comprovação da mora constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
, sendo que
a sua falta enseja a extinção do processo
,
sem resolução do mérito
, por ausência de pressuposto de constituição e de
senvolvimento válido e regular.

É o que estabelece o Decreto-Lei n. 911/69, que prevê o seguinte em seu artigo 2o, §§ 2o e 3o:

“Art.
2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2
o

A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

§ 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de
pleno direito, vencidas

tôdas
as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notific
ação judicial ou extrajudicial”.

Além disso
, a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1
.
132
, em sede de recu
rso repetitivo, definiu que:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora
, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio de
stinatário, quer por terceiros
”.

A
o julgar o Tema 1.132,
o STJ

flexibilizou
a exigência de prova do recebimento da notificação pelo próprio devedor
, por
entender que basta o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato.
Todavia
,
é necessário que a notificação tenha sido efetivamente encaminhada ao endereço do destinatário
,
ainda que recebida por terceiro
.

No caso em análise, constata-se que a notificação extrajudicial expedida pela instituição financeir
a foi
devolvida com a anotação “
não procurado
”
,
inexistindo comprovação
de que tenha sido efetivamente
encaminhada
ao endereço contratual
do apelado
(ID
278694363
, p. 3
).

Esta circunstância
se
distingue
fundamentalmente da hipótese contemplada no Tema 1.132/STJ
,
pois a
devolução com
essa informação
revela que
sequer houve tentativa efetiva de localização da
parte
apelada
, o que
compromete a própria finalidade da notificação como instrumento de ciência inequívoca do inadimplemento
.

C
onvém ressaltar, que este entendimento
se
harmoniza com o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, visto que, embora o credor tenha observado a formalidade de envio da notificação, a eficácia do ato ficou comprometida por circunstância alheia ao comportamento do devedor, não sendo razoável, por conseguinte, imputar-lhe consequências jurídicas gravosas, como a perda do bem dado em garantia,
qu
ando não lhe foi oportunizado conhecer a existência da inadimplência e saná-la voluntariamente antes do ajuizamento da demanda
.

Conquanto em decisões pretéritas tenha entendido em outro sentido, o entendimento mais atual do Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do Tema no 1.132 do STJ, nos ensina que deve ser afastada a hipótese de comprovação válida da mora em casos de insucesso por motivo de
“
não procurado
”
,
in
verbis
:

“
[...]

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]

2
. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela
sequer saiu da agência dos correios para entrega
". 3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto
,
é inviável a aplicação de tese repetitiva
, entendimento firmado no recurso especial repetitivo
(Tema no 1.132)
,
uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato
. 4. Agravo in
terno a que se nega provimento”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de P
ublicação: DJe 04/06/2024 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO.
DEVOLUÇÃO COM
A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.
MORA NÃO COMPROVADA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. [...] 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ,
é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. [...] 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.
[...].” (STJ -
AgInt
no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023 – grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA EM APREENSÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO
- INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR
.
1
.
Não comprovada a mora, conforme súmula 72/STJ, não há falar em deferimento da medida liminar de busca e apreensão, notadamente quando o aviso de recebimento enviado retorna com a informação "não procurado".
Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2418430 RJ 2023/0250464-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024 – grifo nosso)

Inclusive, mesmo nos casos de moradores da zona rural, o STJ entende que o retorno do AR com a anotação
“não procurado”
não pode ser considerado válido para permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, devendo ser adotados outros meios para a entrega da notificação. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTO
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CANCELAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. No presente caso os agravantes impugnaram todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial . Decisão da Presidência reconsiderada.
2. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ . 3. Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural -
NÃO PROCURADO
"
não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor
. 4. Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único, como quer o recorrente, porquanto dispõe o
art
. 14, § 1o, da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer, também, por portador do próprio tabelião.
5 . O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 6 . Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar
provimento
ao agravo em recurso especial.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1908943 SC 2021/0169196-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)
(
g.n
)

No mesmo sentido é o entendimento dos demais Tribunais,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA .
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RUBRICA ?NÃO PROCURADO?. AUSÊNCIA DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1 .036 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1 .
Em ação de busca e apreensão, o retorno da correspondência com a rubrica "
não procurado" (o destinatário reside em local não abrangido pela entrega direta dos correios), faz ausente o requisito do envio da prévia notificação e enseja a extinção do processo por falta de pressuposto específico para o exercício da ação. Hipótese que se distingue do Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça
.

2 . Admitir os efeitos de uma notificação com essa precariedade é tornar obsoletos e sem sentido os direitos do devedor que se seguem à notificação. Cumpre ao credor providenciar a entrega da correspondência por outros meios, inclusive através de ofício extrajudiciais, como o Cartório de Protesto de Títulos, ou de Títulos e Documentos.
3. Recurso desprovido.”

(TJ-DF 07159031920248070003 1920226, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2024)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA .
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
TEMA 1132 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS
. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE “NÃO PROCURADO” . NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI ENVIADA PARA O ENDEREÇO POR NÃO HAVER A COBERTURA DOS CORREIOS NA ÁREA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Notificação extrajudicial com a anotação
"não procurado"
. O endereço constante do contrato está localizado em área não atendida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), razão pela qual se conclui que, sequer, houve tentativa de entrega/envio da correspondência.
2. O caso é de se afastar a aplicação do entendimento firmado pelo C . Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais
nos
1.951.662-RS e 1.951 .888-RS (Tema no 1132), que tramitaram sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, vez que a tese fixada pressupõe o simples envio da notificação extrajudicial ao devedor, independente de quem o receba, ou dele estar ausente ou, até mesmo, se for desconhecido no local, conquanto que tenha sido enviada, o que não é o caso dos autos. 3. O credor
poderá utilizar-se de outros meios, inclusive serviço de entrega ou notificação por cartório extrajudicial, para constituir o devedor em mora, em razão da impossibilidade de envio pelos Correios.
4 . Agravo conhecido e improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.
”

(TJ-BA - Apelação: 80026555820238050106, Relator.: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO, 2a VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 30/07/2024)
(
g.n
)

Assim
, não há como reconhecer a válida constituição em mora
do apelado
,
o que impossibilita o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão
,

conforme a
Súmula 72 do STJ
.

Nesse
contexto
é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA POR “NÃO PROCURADO”. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. INSUFICIÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. A constituição em mora do devedor é requisito essencial para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a tese fixada no Tema 1132 do STJ.
4.
A notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a notificação pessoal, mas, caso a correspondência seja devolvida sem recebimento pelo motivo “não procurado”, a mora não se configura, conforme Súmula 72 do STJ
.
5. O protesto por edital só é válido se o credor demonstrar que esgotou todos os meios possíveis para localizar o devedor antes da intimação pública, o que não ocorreu no caso concreto. 6. A apreensão de bem essencial à atividade econômica do devedor compromete sua subsistência e fere a função social do contrato, conforme artigo 421 do Código Civil. IV.
DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A devolução da notificação extrajudicial com a informação "não procurado" afasta a constituição válida em mora do devedor, inviabilizando a busca e apreensão do bem.
2. O protesto por edital não supre a exigência de notificação prévia quando não demonstrado o esgotamento dos m
eios de localização do devedor.
(...)
”
(N.U 1036344-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025)
(
g.n
)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
DEVOLUÇÃO COM
A ANOTAÇÃO "
NÃO PROCURADO
"
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA
. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
[...]
O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário,
desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local
.
A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora
,
requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ
. [...]”.
(N.U 1035891-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025
– grifo nosso
)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”
– PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA NÃO
COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“
A notificação extrajudicial enviada no endereço indicado no contrato, porém devolvida pelo motivo "não procurado", não promove a constituição em mora do devedor fiduciário
, assim como a intimação
mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização”. [...]” (N.U 1000040-53.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023 – grifo nosso)

Portanto
, diante da
ausência de comprovação válida da constituição em mora
do apelado
, pressuposto processual essencial para o desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão,
impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des.
Sebastião de Arruda Almeida
, para
dele divergir
e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não
angularizada a lide
na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025